Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE OBSERVA O OBJETO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DÉBITO LOCATÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS PELO LOCATÁRIO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não é inepta a petição inicial que, apesar de alguma deficiência técnica, expressa satisfatoriamente a pretensão do autor a partir dos fatos e fundamentos jurídicos que compõem a sua causa de pedir.
II. Não há julgamento extra petita na hipótese em que o juiz, sob o farol hermenêutico do § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, identifica corretamente a pretensão deduzida na petição inicial e equaciona o litígio dentro dos limites do objeto da causa.
III. De acordo com os artigos 39 da Lei 8.245/1991 e 835 do Código Civil, salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado.
IV. Por traduzir fato extintivo, o pagamento das taxas condominiais está na alçada probatória do locatário, nos termos dos artigos 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, do artigo 319 do Código Civil e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.